Tribunal: CARF
Processo: 10380.730186/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730186/2016-27
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.548 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NORSA REFRIGERANTES S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU
CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
Verificando-se que a matéria embargada trata de suposto erro da autoridade
lançadora quantos aos valores considerados para fins de apuração do imposto
de renda, e que, durante o procedimento fiscal, a mesma diligenciou sobre os
valores declarados em DIPJ, findando por acatar aqueles informados pelo
contribuinte, não se reconhece a existência de omissão, contradição ou
obscuridade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar os embargos,
vencidos o relator e o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que acolhiam os embargos com
efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. Designada para redigir o Voto Vencedor a
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730186/2016-27
Fl. 2620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730186/2016-27

Relatório
Trata o presente de análise de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional em face de Acórdão proferido pela Autoridade Julgadora de 2a instância, que resolveu,
no que ora importa, “[...] em dar provimento parcial ao recurso voluntário nos seguintes termos:
I) por unanimidade de votos: [...] (d) conceder, no cumprimento da decisão, o direito à dedução
de até R$ 2.540.577,31 de IRPJ relativo à diferença entre R$ 10.625.749,29 de direito à
isenção/redução incidente sobre o lucro da exploração e o valor efetivamente utilizado pelo
contribuinte na DIPJ de R$ 8.085.171,98”, vez que o Contribuinte argumentou, em razões de
Voluntário, que a Fiscalização “[d]everia observar que, conforme declarado na Ficha 10 da DIPJ
(Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre o Lucro Real – PJ em Geral), o ‘Total da
Isenção e Redução’ calculado no período foi R$ 10.625.749,29” e, “[a]to seguinte, deveria levar
em consideração em seus cálculos que, conforme declarado na Ficha 12A (Cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral), na linha 11, foi utilizado pela Recorrente, como
‘Isenção e Redução do Imposto’, em virtude da limitação do montante do imposto apurado,
somente o montante de R$ 8.085.171,98”.
2.

Por bem resumir a demanda, transcreve-se, no que importa, os termos do
“Despacho de Admissibilidade de Embargos”, proferido em 21/07/2020 (e-fls. 2611/2617):
“Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1301-004.347, de 23 de janeiro de 2020, por meio do qual a 1a Turma
da 3a Câmara decidiu [...]:
A decisão teve a seguinte ementa [...]:
A Fazenda Nacional, com a ciência da decisão, apresentou embargos de
declaração (fls. 2.600), sob o argumento de que o acórdão padeceria de
omissões/obscuridade, nos seguintes termos (destaques no original):
No que toca ao recalculo o direito à dedução de até R$ 2.540.577,31 de IRPJ
relativo à diferença entre R$ 10.625.749,29 de direito à isenção/redução
incidente sobre o lucro da exploração e o valor efetivamente utilizado pelo
contribuinte na DIPJ de R$ 8.085.171,98, verifica-se que o acordão restou
omisso/obscuro.
Com relação ao vício insanável alegado pela Recorrente, relacionado à falta de
recálculo das bases após a lavratura do auto de infração, onde a autoridade fiscal
deduziu o valor de R$ 8.085.171,98 ao invés de R$ 10.625.749,29. O valor
originalmente deduzido na DIPJ foi de R$ 8.085.171,98 pois a dedução estava
limitado a este valor, contudo, após o aumento do imposto por conta do auto de
infração o valor correto a ser deduzido seria de R$ 10.625.749,29, pois este
montante foi informado na ficha de cálculo do lucro da exploração (Ficha 10 da
DIPJ).
A Recorrente informou em DIPJ corretamente o valor a ser deduzido a título de
lucro da exploração, cálculo este demonstrado na Ficha 10 da DIPJ o qual não foi
questionado pela autoridade fiscal no momento da autuação, sendo que a
totalidade deste valor não foi utilizado pela Recorrente, pois na época da entrega
da declaração o limite para dedução era de R$ 8.085.171,98, contudo após o
Fl. 2621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730186/2016-27

ajuste por conta da autuação o valor total de R$ 10.625.749,29 poderia ter sido
deduzido.
Contudo, acredito que este ponto não se trata de um vício insanável, mas de mero
ajuste de valor autuado.
Diante disso julgo no sentido de recalcular o valor autuado utilizando como valor
de isenção/redução o valor de R$ 10.625.749,29 ao invés de R$ 8.085.171,98,
caso ao fim deste julgamento o saldo de imposto remanescente seja suficiente
para consumir este montante.
Pela simples leitura, constata-se que a Turma entendeu pelo recálculo do valor
deduzido a título de lucro da exploração após o aumento do imposto por conta
do auto de infração. Reconheceu o Colegiado que o valor correto a ser deduzido
seria de R$ 10.625.749,29, pois, este montante foi informado na ficha de cálculo
do lucro da exploração (Ficha 10 da DIPJ).
Contudo, o voto condutor não se manifestou sobre ponto fundamental, uma vez
que o valor informado na ficha 10 da DIPJ, tal como ressaltado pela DRJ, foi
muito superior ao que realmente deveria ter apurado a contribuinte.
Veja-se.
Como consignado no acórdão embargado, a contribuinte apurou um total de
redução do imposto sobre o lucro real de R$ 10.625.749,29, conforme se verifica
do preenchimento da ficha 10 da DIPJ (fls. 826-827). No entanto, só se utilizou
do valor de R$ 8.085.171,98, conforme consta da ficha 12 da DIPJ (fls. 834).
O montante de R$ 10.625.749,29 a título de redução foi calculado aplicando-se o
percentual do imposto e do adicional sobre o lucro da exploração da atividade
com redução de 75% (R$ 85.414.493,19). Abaixo, linhas 36 a 40 da ficha 10 da
DIPJ em questão:

Assim, valor de R$ 85.414.493,19 (lucro da exploração da atividade com
redução de 75%) foi extraído dos dados preenchidos na ficha 08, linha 52,
parcela correspondente à atividade com redução de 75% (fls. 823).
Contudo, o manual da DIPJ traz a diretriz para o preenchimento da linha 52 da
ficha 08:

Assim, a parcela correspondente à atividade com redução de 75% deveria ser
preenchida pela contribuinte com o resultado do produto das informações das
linhas 08/44 (lucro da exploração) e 08/08 (receita líquida da atividade com
redução de 75% dividido pelas informações da linha 08/16 (total da receita
líquida).
Fl. 2622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730186/2016-27

Todavia, não foi o que ocorreu no presente caso.
O valor de R$ 85.414.493,19 que serviu de base de cálculo para o benefício de
redução de IRPJ não corresponde ao cálculo acima. Adotando-se o cálculo tal
como determinado no manual da DIPJ a base de cálculo, ao invés da adotada,
deveria ter sido o montante de R$ 28.792.392,21.
Dessa forma, constata-se que de acordo com os dados informados pela própria
contribuinte, a parcela correspondente à atividade com redução de 75%
corresponderia, em verdade, à R$ 28.792.392,21 e não à R$ 85.414.493,19,
como fez constar.
O cálculo da redução a que teria direito não é compatível com a realidade, visto
que o lucro da exploração da atividade com redução de 75%, que serviu de base
de cálculo para a redução é muito menor do que o informado e, em
consequência, o direito à redução é muito menor do que o que constou na
DIPJ.
Assim, restou omisso o acórdão embargado, tendo em vista que foi utilizado na
DIPJ do ano-calendário 2011 um valor maior a título do benefício de redução
(R$ 85.414.493,19) do que aquele que efetivamente a contribuinte tinha direito
(R$ 28.792.392,21), de acordo com os valores por ela mesma informados.
Outrossim, resta obscuro, tendo em vista que é incontroverso que a
contribuinte utilizou-se de benefício em valor maior do que o de direito. Os
valores transcritos na DIPJ não correspondem àqueles registrados no Lalur, na
Demonstração do Lucro da Exploração (fls. 401) e, caso tais valores fossem
retratados na DIPJ, a base de cálculo para a redução também restaria inferior
à utilizada.
Ora, se o gozo da isenção ou redução do imposto como incentivo ao
desenvolvimento regional e setorial depende de escrita mercantil regular e o
montante do benefício, com base no lucro da exploração, está restrito aos
valores nela registrados, resta claro que não há que se aumentar o valor
dedutível, em razão do lançamento de ofício.
Portanto, merece ser integrado o ponto, uma vez que de acordo com os dados
informados pela própria contribuinte, a parcela correspondente à atividade com
redução de 75% corresponderia, em verdade, à R$ 28.792.392,21 e não à R$
85.414.493,19, como fez constar em sua DIPJ, não havendo que se falar, assim,
em recálculo do valor dedutível, porquanto a base de cálculo utilizada foi cerca
de três vezes maior que a devida.
Por fim, também se revela obscuro, uma vez que o fato de não ter sido
questionado pela Fiscalização não convalida o erro de cálculo, transmutando-o
em correto, e, muito menos, não faz surgir um crédito (isenção/redução), em
razão do valor artificial indicado pela própria contribuinte em sua DIPJ.
(...)”
Apresentados os argumentos, passo à análise.
Fl. 2623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730186/2016-27

O processo eletrônico foi encaminhado à Fazenda Nacional em 04 de junho de
2020, conforme despacho de fls. 2.599. Nos termos do artigo 7o, § 5o, da Portaria
MF no 527/2010, em se tratando de processo eletrônico, o prazo para a
interposição de recurso pela PGFN será contado a partir da data da intimação
pessoal presumida ou em momento anterior, se o Procurador se der por intimado
antes da data prevista no § 3° (30 dias contados da data em que os respectivos
autos forem entregues à PGFN).
Assim, na hipótese dos autos, como os embargos foram encaminhados ao CARF
em 08 de julho de 2020 (conforme despacho de fls. 2.608), estes devem ser
considerados tempestivos.
Como visto, a Embargante acusa a decisão de omissões/obscuridade, a partir de
argumentos que serão analisados a seguir.
Aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, relativa ao
cálculo da redução do imposto, por entender, de acordo com as instruções
constantes do Manual da DIPJ, que a ‘parcela correspondente à atividade com
redução de 75% deveria ser preenchida pela contribuinte com o resultado do
produto das informações das linhas 08/44 (lucro da exploração) e 08/08 (receita
líquida da atividade com redução de 75% dividido pelas informações da linha
08/16 (total da receita líquida)’.
Alega, contudo, que este não foi o procedimento adotado pela empresa, posto que
o valor a ser considerado seria de R$ 28.792.392,21 e não R$ 85.414.493,19;
assim, como o valor de referência para a redução seria muito menor do que o
informado, o correspondente direito ao lucro da exploração também o seria, de
modo que o acórdão teria incorrido também em obscuridade quanto a este ponto.
Parece-me que, independentemente da denominação, há uma alegação de erro
material na decisão, decorrente de um eventual equívoco na apuração do valor de
referência para a redução. Não se trata, pois, de questionamento quanto ao
mérito do que restou decidido, mas de esclarecimento acerca do montante do
direito já reconhecido, razão pela qual me parece pertinente a manifestação do
Colegiado acerca da matéria, a fim de se evitar, inclusive, futuros
questionamentos quando da liquidação da decisão.
Portanto, penso que assiste razão à Embargante quanto a este ponto.
(...)
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO PARCIALMENTE os embargos de declaração interpostos, a fim de
que o Colegiado se manifeste acerca do cálculo do benefício de redução,
conforme questionado pela interessada” (negritos do original; grifou-se).
Fl. 2624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730186/2016-27

Voto Vencido
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
3.

Como apontado pelo representante da Fazenda Nacional, de fato, compulsando-se
as Fichas pertinentes da DIPJ 2012, infere-se o erro material pertinente ao “[...] valor de R$
85.414.493,19 que serviu de base de cálculo para o benefício de redução de IRPJ”.
4.

Compulsando-se o Manual de Preenchimento da DIPJ 2012, observa-se que o
valor da Linha 08/52 da DIPJ, “Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 75%”, é o
resultado da operação [valor da Linha 08/44 (“LUCRO DA EXPLORAÇÃO”] * [valor da Linha
08/08 (“Receita Líquida da Atividade com Redução de 75%”] / [valor da Linha 16 (“TOTAL
DA RECEITA LÍQUIDA”)]. No caso, o valor da linha 08/52 para o caso vertente seria R$
(39.932.825,28 * 878.534.926,44 / 1.218.460.121,65) = R$ 28.792.392,21.
5.

Nesse passo, tem razão a Autoridade Julgadora de piso, ao assentar, quanto ao
assunto, em sede do Acórdão n 10-59.346 - 5a Turma da DRJ/POA, proferido em sessão
realizada em 29/06/2017 (e-fls. 2296/2338), o seguinte:
“(...)
Portanto, de acordo com os dados informados pela própria contribuinte, a
parcela correspondente à atividade com redução de 75% corresponderia, em
verdade, à R$ 28.792.392,21 e não à R$ 85.414.493,19, como fez constar. Isso
significa que o cálculo da redução a que teria direito não é compatível com a
realidade, visto que o lucro da exploração da atividade com redução de 75%, que
serviu de base de cálculo para a redução é muito menor do que o informado e, em
consequência, o direito à redução é muito menor do que o que constou na DIPJ.
Assim, constata-se que foi utilizado na DIPJ do ano-calendário 2011 um valor
maior a título do benefício de redução do que aquele que efetivamente a
contribuinte tinha direito, de acordo com os valores por ela mesma informados.
Cabe registrar, por fim, que os valores transcritos na DIPJ não correspondem
àqueles registrados no Lalur, na Demonstração do Lucro da Exploração (fls.401)
e, caso tais valores fossem transcritos na DIPJ, a base de cálculo para a redução
também seria inferior à utilizada, resultando em uso do benefício em valor maior
do que o de direito.
Repise-se que o gozo da isenção ou redução do imposto como incentivo ao
desenvolvimento regional e setorial depende de escrita mercantil regular e o
montante do benefício, com base no lucro da exploração, está restrito aos valores
nela registrados, o que não se verifica no caso presente.
Portanto, em relação ao lucro da exploração, a reclamação da contribuinte não é
procedente”.
Fl. 2625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730186/2016-27

6.

Pelo exposto, assiste razão à Embargante, ao aduzir que “[...] merece ser integrado
o ponto, uma vez que de acordo com os dados informados pela própria contribuinte, a parcela
correspondente à atividade com redução de 75% corresponderia, em verdade, à R$
28.792.392,21 e não à R$ 85.414.493,19, como fez constar em sua DIPJ, não havendo que se
falar, assim, em recálculo do valor dedutível, porquanto a base de cálculo utilizada foi cerca de
três vezes maior que a devida”.

CONCLUSÃO
7.

Por todo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração, conferindo-lhes
efeitos infringentes, alterando-se o dispositivo do Acórdão no 1301-004.347, proferido em sessão
de 23 de janeiro de 2020, conferindo-lhe a seguinte redação: “Desta forma, voto no sentido de
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para [...], e não conceder, no cumprimento da
decisão, o direito à dedução de até R$ 2.540.577,31 de IRPJ relativo à diferença entre R$
10.625.749,29 de direito à isenção/redução incidente sobre o lucro da exploração e o valor
efetivamente utilizado pelo contribuinte na DIPJ de R$ 8.085.171,98 [...]”.

De conseguinte, altera-se o resultado do processo, que deve ser retificado para os
seguintes termos: “[...] em dar provimento parcial ao recurso voluntário nos seguintes termos: I)
por unanimidade de votos: [...] (d) não conceder, no cumprimento da decisão, o direito à
dedução de até R$ 2.540.577,31 de IRPJ relativo à diferença entre R$ 10.625.749,29 de direito à
isenção/redução incidente sobre o lucro da exploração e o valor efetivamente utilizado pelo
contribuinte na DIPJ de R$ 8.085.171,98”.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Voto Vencedor
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora Designada.
Em que pese o voto do I. Relator, esta Turma, por maioria, concluiu pela rejeição
dos embargos, uma vez que não constatou existência de erro material, nem de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Isto porque o alegado erro de apuração da base de cálculo para fins de apuração
do lucro da exploração, o qual configuraria o erro objeto de embargo, foi matéria investigada
pela Autoridade Fiscal durante o procedimento fiscal, quando questionou o contribuinte a
divergência entre o valor por ela calculado e aquele preenchido pela Autuada em sua DIPJ. A
intimação para prestar esclarecimentos acerca da composição da base de cálculo constou do
Termo de Intimação Fiscal n. 08/2016 de fls. 163-165, vide:
Fl. 2626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730186/2016-27

Após solicitar esclarecimentos ao Contribuinte, a Autoridade Fiscal não
desconsiderou o valor de R$ 10.625.749,29, tanto é que o voto embargado ressalta que a própria
autoridade fiscal deduziu o valor de R$ 8.085.171,98, limite possível de dedução, ao invés de R$
5.142.642,71. Transcrevo trecho do voto embargado:
Com relação ao vício insanável alegado pela Recorrente, relacionado à falta de
recálculo das bases após a lavratura do auto de infração, onde a autoridade fiscal
deduziu o valor de R$ 8.085.171,98 ao invés de R$ 10.625.749,29. O valor
originalmente deduzido na DIPJ foi de R$ 8.085.171,98 pois a dedução estava limitado
a este valor, contudo, após o aumento do imposto por conta do auto de infração o valor
correto a ser deduzido seria de R$ 10.625.749,29, pois este montante foi informado na
ficha de cálculo do lucro da exploração (Ficha 10 da DIPJ).
A Recorrente informou em DIPJ corretamente o valor a ser deduzido a título de lucro da
exploração, cálculo este demonstrado na Ficha 10 da DIPJ o qual não foi questionado
Fl. 2627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730186/2016-27

pela autoridade fiscal no momento da autuação, sendo que a totalidade deste valor
não foi utilizado pela Recorrente, pois na época da entrega da declaração o limite para
dedução era de R$ 8.085.171,98, contudo após o ajuste por conta da autuação o valor
total de R$ 10.625.749,29 poderia ter sido deduzido.
Contudo, acredito que este ponto não se trata de um vício insanável, mas de mero ajuste
de valor autuado.
Diante disso julgo no sentido de recalcular o valor autuado utilizando como valor de
isenção/redução o valor de R$ 10.625.749,29 ao invés de R$ 8.085.171,98, caso ao fim
deste julgamento o saldo de imposto remanescente seja suficiente para consumir este
montante. (grifei)
É de se notar que a Embargante alega que eventual erro de cálculo da Fiscalização
não convalida erro de cálculo, ou seja, o suposto erro material não estaria no acórdão embargado
que acatou os valores informados pela Autoridade Fiscal, mas sim nos cálculos realizados pela
Autoridade Fiscal. Vide:
Por fim, também se revela obscuro, uma vez que o fato de não ter sido questionado
pela Fiscalização não convalida o erro de cálculo, transmutando-o em correto, e,
muito menos, não faz surgir um crédito (isenção/redução), em razão do valor artificial
indicado pela própria contribuinte em sua DIPJ. (grifei)
Em verdade, como vimos através do Termo de Intimação Fiscal n. 08/2016, a
Fiscalização questionou os valores calculados pelo sujeito passivo e acatou-os. Não cabe a este
Colegiado corrigir eventual erro da fiscalização através de embargos, mormente quando o
acórdão embargado aceitou os cálculos efetuados pela Autoridade Lançadora.
O contribuinte alegou que o cálculo do incentivo fiscal de redução/isenção sempre
será calculado com base no lucro da exploração de cada atividade incentivada, no caso em que o
Contribuinte possua sistema contábil que permita. E que esse seria justamente o caso da
Embargada que possuía sistema contábil capaz de apurar o resultado contábil e o lucro da
exploração de cada atividade incentivada e não incentivada. Segue as justificativas apresentadas
pela Embargada:
Somente se o sistema contábil não oferecer condições de se apurar o lucro de cada
atividade incentivada é que usará o método feito pela DRJ (receita líquida de cada
atividade incentivada X lucro da exploração da empresa).
Referidos procedimentos estão previstos no Parecer Normativo CST no 49, de 1979:
3. No caso de empresa que explore uma única atividade é evidente que o lucro da
exploração, em seu todo, constitui o resultado sobre o qual o incentivo fiscal será
calculado.
4. Entretanto, o mesmo não se pode afirmar relativamente às pessoas jurídicas que,
através de seus estabelecimentos, explorem diversas atividades com tratamento fiscal
diferenciado.
(...)
7. Diante do exposto, as pessoas jurídicas que exploram diversas atividades com
tratamento fiscal diferenciado deverão apurar, mediante registros contábeis específicos,
o valor do lucro da exploração decorrente de cada atividade incentivada.
Fl. 2628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730186/2016-27

8. Nos casos em que o sistema de contabilidade da empresa não ofereça condições para
apurar o lucro da exploração resultante de cada atividade incentivada, este poderá ser
estabelecido por critério de estimativa, mediante os seguintes procedimentos:
I - soma da receita líquida de vendas no mercado interno, correspondente à atividade
incentivada, de todos os estabelecimentos beneficiados com o mesmo percentual de
redução do imposto;
Segundo, o próprio Manual (que a DRJ e a Embargante tanto se “pegam”) também é
cristalino ao informar que “caso o sistema de contabilidade da empresa ofereça
condições para apurar o lucro da exploração resultante de cada atividade incentivada, as
informações prestadas nas Linhas 08/01 a 08/46 terão caráter apenas informativo,
podendo a pessoa jurídica alterar os valores das Linhas 08/47 a 08/63 informando os
efetivamente apurados (PN CST no 49, de 1979)”.
Ou seja, as informações (linhas 01 a 46 da Ficha 08 da DIPJ – receita líquida, lucro da
exploração, etc.) que a DRJ se apega para calcular o “valor” da parcela correspondente a
atividade com redução, são (pelo Manual) “meramente informativas”, devendo a pessoa
jurídica cujo sistema contábil ofereça condições de apurar o resultado contábil e o lucro
da exploração de cada atividade (incentivada e não incentivada) alterar os valores das
Linhas 08/47 a 08/63 da DIPJ. Justamente o que fez a Embargada, alterou na linha
08/52 o lucro da exploração para R$ 85.414.493,19.
Terceiro, a própria fiscalização já havia incorrido nesse equívoco, pois quando do envio
do TIAF 08 “calculou” equivocadamente o valor do incentivo com base na receita bruta
(fls.163 a 165):
(...)
Todavia, na resposta ao TIAF, a Embargada (na época fiscalizada) esclareceu o
equívoco da fiscalização, apresentou as justificativas, a base legal e,
principalmente, os cálculos (fls. 1048 a 1056), tendo sido acatado pela fiscalização -
já que nada foi ajustado/recalculado/autuado, permanecendo incólume o declarado
em DIPJ (Ficha 10 - R$ 10.625.749,29).
É se observar que a Autoridade Fiscal não destaca a resposta do Contribuinte, mas
em seguida ao Termo de Intimação, seguem-se telas do Livro Razão do Contribuinte, com
lançamentos referentes a diferentes incentivos fiscais. Sendo assim, é de se presumir que o
Auditor Fiscal acatou as justificativas do sujeito passivo.
Ainda que houvesse erro da Autoridade Fiscal, não é possível a correção de
eventual erro no lançamento através de embargos.
Pelo exposto, este Colegiado decidiu rejeitar os embargos da Procuradoria,
por não vislumbrar o alegado erro ou contradições/obscuridades na decisão embargada.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 2629
DF CARF MF
Documento nato-digital